Tribunal: TJBA
Processo: 0807621-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0807621-70.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARIA BORGES DE JESUS Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ART. 156, INC. I, DO CTN C/C ART. 924, INC. II, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Raimunda Maria Borges de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, julgou extinto o feito com resolução de mérito em razão do pagamento do débito tributário, condenando, contudo, a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) a possibilidade de condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito; (ii) a existência ou não de citação válida; (iii) os efeitos da ausência de formação válida da relação processual sobre a sucumbência; e (iv) a incidência do princípio da causalidade em hipóteses de pagamento realizado na via administrativa antes da citação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário encontra amparo no art. 156, inc. I, do CTN c/c art. 924, inc. II, do CPC, não havendo controvérsia quanto a esse ponto. 4. Todavia, a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais não se sustenta diante da ausência de comprovação de citação válida, uma vez que o aviso de recebimento foi firmado por terceiro estranho à relação processual, sem demonstração de vínculo com a parte executada. 5. A inexistência de citação válida impede a formação regular da relação processual, afastando a incidência da sucumbência, sobretudo quando o pagamento do débito ocorre na via administrativa, sem resistência à pretensão executiva. 6. Nos termos do princípio da causalidade, não se pode imputar à executada os ônus processuais quando não demonstrado que tenha dado causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda judicial. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que é indevida a fixação de honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre antes da citação válida do executado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 8. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação da executada ao pagamento das verbas sucumbenciais. IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0807621-70.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante RAIMUNDA MARIA BORGES DE JESUS e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11